Tribunal: TJSP
Processo: 1006009-53.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora – Dano moral – Inocorrência – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade – Repetição em dobro – Inadmissibilidade - Repetição do indébito que deve ocorrer na forma

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora – Dano moral – Inocorrência – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade – Repetição em dobro – Inadmissibilidade - Repetição do indébito que deve ocorrer na forma simples, porquanto ausentes indícios de má-fé – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.